Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-71.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO KLEIN - CPF: 406.239.711-00 (AGRAVANTE), MARCIA BARELLA KLEIN - CPF: 718.710.711-00 (AGRAVANTE), ROSANGELA KLEIN - CPF: 892.073.279-53 (AGRAVANTE), ELIO FOLMER - CPF: 477.151.549-20 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ VERNER KLEIN E OUTROS,
contra acordão da minha Relatoria, nos autos dos Agravo Interno, que, a unanimidade não conheceu do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Os Embargantes defendem omissão, e que o acordão apresenta grave vício na prestação jurisdicional, uma vez que o acordão não examinou os fundamentos que embasavam o pedido de efeito suspensivo.

Aduz que há omissão, pois, preenchem todos os requisitos para concessão do efeito suspensivo; o artigo 286 do CC proíbe a cessão de crédito; que a ausência de notificação extrajudicial dos Embargantes; não comprovação de outorga de poderes; não comprovação de que a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM seria a administradora do apelado.

Ao final requer o total provimento do recurso, sanando-se as omissões apontadas, concedendo, ao final, efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ VERNER KLEIN E OUTROS, contra acordão da minha Relatoria, nos autos do Agravo Interno, que, a unanimidade, não conheceu do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO LIMINAR PROVISÓRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não tendo as razões do agravo interno impugnado os fundamentos da decisão agravada, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

Não há razão de ser dos Embargos de Declaração, pois, o agravo interno não foi conhecido; portanto, o mérito do recurso não é apreciado.

Aliás, novamente se faz necessário registrar que o aprofundamento das questões, conforme requerido, é resguardado ao mérito do agravo de instrumento.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por ora, não há falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Pelo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021